Tribunal: TJDFT
Processo: 0709071-53.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. NÃO ACOLHIMNETO. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO CONFIGURADO. PLEITO DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. RÉUS PRIMÁRIOS E UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DO VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO. ACOLHIMENTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E PROVIDO.
1. Comprovado que o réu sabia estar atingindo o patrimônio de vítimas distintas, a subtração desses bens, no crime de roubo, caracteriza o concurso formal próprio de crimes.
2. Considerando que os réus são primários, ostentam bons antecedentes, com apenas uma circunstância judicial desfavorável, fixada a pena privativa de liberdade em patamar superior a 04 (quatro) anos e inferior a 08 (oito) anos, não há como se fixar regime prisional mais gravoso, devendo ser mantido o regime inicial semiaberto, nos termos do disposto no artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.
3. Diante do dever de uniformização, estabilidade e integridade da jurisprudência, realçado pelo Código de Processo Civil, no caput de seu artigo 926, com vistas a evitar divergências jurisprudenciais sobre o tema, considerando que o Ministério Público não indicou o montante pretendido na denúncia nem foi realizada instrução específica a fim de viabilizar aos réus o exercício da ampla defesa e do contraditório, a condenação dos apelantes ao pagamento do valor indenizatório mínimo a título de danos materiais devido às vítimas deve ser excluída.
4. Recurso do Ministério Público conhecido e não provido. Recurso da Defesa conhecido e provido para, mantida a condenação dos réus nas sanções do artigo 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma branca), por duas vezes, na forma do artigo 70, caput, primeira parte, do Código Penal (concurso formal próprio), ambos à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 26 (vinte e seis) dias-multa, no valor mínimo legal, excluir a indenização do valor indenizatório mínimo.